Tribunal: TJMT
Processo: 0002320-05.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002320-05.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZA ANDRIELLI VARGAS FERREIRA - CPF: 054.810.101-94 (VÍTIMA), ADELCIVANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 708.127.891-48 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002320-05.2017.8.11.0015

APELANTE: ADELCIVANE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDO ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACRÉSCIMO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A CONFISSÃO – PENA DE MULTA QUE DEVE OBSERVAR OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTABELECER A PENA DE PRIVATIVA DE LIBERDADE – AJUSTE DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença de condenações definitivas anteriores ao fato em exame, permite que uma delas seja utilizada para negativar a vetorial dos antecedentes e a outra para reconhecer a reincidência do agente.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

A reincidência e a confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas entre si.

A pena de multa deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a reprimenda corporal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002320-05.2017.8.11.0015

APELANTE: ADELCIVANE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou Adelcivane Oliveira Silva à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 157 do Código Penal (roubo).

Em suas razões, assevera que “
resta devidamente demonstrado a desproporcionalidade na fixação da pena-base em relação ao delito em comento, tornando-se medida atinente a sua retificação, de modo a aplicá-la mais próxima do mínimo legal cominado”
(sic) (Id. 30339981).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
30339986
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
34736480
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002320-05.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 21-1-2017, por volta de 18h00min, na Rua Central do Bairro Jardim Umuarama I, na cidade de Sinop, o réu, mediante grave ameaça, subtraiu um celular, marca Samsung Grand Duos Prime, de cor branca, de propriedade de Luiz Andrielli Vargas Ferreira.

A autoria e a materialidade do ilícito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

No caso
sub examine
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, porque considerou desfavorável a vetorial dos antecedentes, vez que o réu apresentava condenações definitivas anteriores ao fato em exame.

Embora a sentença não individualize cada uma delas, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observo que uma condenação se refere ao crime de homicídio apurado no processo 0000002-30.2009.8.11.0015, e outra ao crime de roubo majorado, tratado no processo 0012996-90.2009.8.11.0015.

A existência de múltiplas condenações permite que uma dela seja utilizada na primeira fase da dosimetria, e a outra para reconhecer a reincidência do agente:

[...] É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. [...]
(STJ, AgRg no HC 526.085/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

[...] Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o agravante ostenta duas condenações definitivas, uma utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e a outra como circunstância agravante. [...]
(STJ, AgRg no HC 500.384/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019).

O acréscimo determinado na sentença – 8 (meses) meses, que equivale a 1/6 (um sexto) – tampouco pode ser taxado de desproporcional, pois está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

A fase intermediaria também foi delimitada de acordo com o entendimento predominante, vez que a confissão foi compensada com a reincidência.

Nesse sentido:

[...] No julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. [...]
(STJ, HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020).

[...] A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. [...]
(AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020).

A terceira fase não resultou em alteração da pena, pois não havia causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada.

Assim, deve ser mantida a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, tal como definida na sentença.

A presença de circunstância judicial desfavorável – antecedentes – e a reincidência do réu recomendam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena:

[...] Apesar de o novo montante da sanção permitir, em tese, o regime intermediário, foi mantido o regime inicial fechado por expressa vedação legal, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2o, "b" do Código Penal. [...]
(STJ, AgInt no HC 541.963/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

Embora não seja objeto do recurso, verifico que a pena de multa merece adequação, pois restou fixada a partir de parâmetro diverso do que foi utilizado para definir a reprimenda corporal.

O Superior Tribunal de Justiça orienta ainda que “
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)”
(REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

Destarte, deve ela ser ajustada para 11 (onze) dias-multa.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso; de ofício, ajusto a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020